Tribunal: TJSP
Processo: 1006302-64.2018.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Vaga de garagem
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Condomínio. Vaga de garagem. Ação de obrigação de fazer. Improcedência.
Nulidade da sentença por fundamentação deficiente. Inocorrência.
Pretendida condenação do condomínio a realizar obra em sua garagem a fim de fazer cessarem as dificuldades enfrentadas pela condômina para utilização de vaga. Condômina que, quando da aquisição da unidade condominial, tinha pleno conhecimento das

Ementa:
Condomínio. Vaga de garagem. Ação de obrigação de fazer. Improcedência.
Nulidade da sentença por fundamentação deficiente. Inocorrência.
Pretendida condenação do condomínio a realizar obra em sua garagem a fim de fazer cessarem as dificuldades enfrentadas pela condômina para utilização de vaga. Condômina que, quando da aquisição da unidade condominial, tinha pleno conhecimento das características da vaga de garagem em debate e que, por período prolongado, não efetuou qualquer reivindicação ou reclamação junto ao condomínio. Situação que enseja a incidência da "supressio".
Recurso não provido. Arbitramento de honorários sucumbenciais recursais.